Tribunal: TJDFT
Processo: 0700335-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. TEMAS REPETITIVOS 1.016 E 952 DO STJ. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. NÚMERO ÍNFIMO DE PARTICIPANTES (4 BENEFICIÁRIOS). REGULAMENTAÇÃO PRÓPRIA DOS PLANOS INDIVIDUAIS OU FAMILIARES. CDC. APLICABILIDADE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. REAJUSTE. DESPROPORCIONALIDADE. VARIAÇÃO ACUMULADA. PERÍCIA ATUARIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese, trata-se de prescrição trienal (art.206, §3o, IV, CC) e já pronunciada em sentença, remanescendo a pretensão condenatória para autora/apelada a partir de 8/1/2018.
2. “( ) o contrato coletivo de plano de saúde que possua número ínfimo de participantes, no caso apenas quatro beneficiários, dado o seu caráter de contrato coletivo atípico, justifica a incidência do Código de Defesa do Consumidor, autorizando tratamento excepcional como plano individual ou familiar ( )” (AgInt nos EDcl no AREsp 1137152/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgamento em 02/04/2019, DJe 15/04/2019). 2.1. A autora/apelada é microempresa familiar que contratou plano de saúde empresarial em benefício de número ínfimo de participantes (4 beneficiários), situação que “não atinge o escopo da norma que regula os contratos coletivos justamente por faltar o elemento essencial de uma população de beneficiários” (REsp 1.701.600/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 9/3/2018). Por isto, o contrato firmado deve seguir a regulamentação própria dos seguros de saúde individuais ou familiares.
3. No julgamento do Tema Repetitivo 1.016 (REsp 1.715.798/DF), a Segunda Seção do STJ definiu a aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos. Eis a Tese firmada no Tema 952/STJ: “( ) O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.” (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 19/12/2016). 3.1. BRADESCO SAÚDE S/A (ré/apelante) aplicou reajustes em percentuais superiores àqueles previstos pela ANS, sem justificação ou demonstração dos parâmetros utilizados para se atingir tais índices, do que decorre dever reconhecida abusividade ante a violação dos arts. 6o, III, 39, X, e 51, X e XV do CDC, os quais impõem ao fornecedor de serviços deveres de lealdade, transparência, clareza e colaboração, todos decorrentes do postulado maior da boa-fé.
4. Conforme disposições normativas e o entendimento vinculante do STJ (Tema 1.016), a apuração do aumento real de preço verificado em cada faixa etária da apólice contratada demanda liquidação de sentença por meio de perícia atuarial, “estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias” (Tema 1.016 – REsp n. 1.716.113/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe de 8/4/2022).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.